Tribunal: TJES
Processo: 5008616-72.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008616-72.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRIVILÈGE VITÓRIA e outros
RECORRIDO: ELVIS SILVA DOS SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008616-72.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
SUPERTICKET TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDO:
ELVIS SILVA DOS SANTOS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
LUCIANO COSTA BRAGATTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE EVENTO ARTÍSTICO. ESTORNO DO VALOR DOS INGRESSOS EM PRAZO RAZOÁVEL (7 DIAS APÓS O CANCELAMENTO DO EVENTO) E EM MOMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DESTA AÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA
.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS INEXISTENTES.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por ELVIS SILVA DOS SANTOS em face do SUPERTICKET TECNOLOGIA LTDA e PRIVILÈGE VITÓRIA.

Em síntese, a parte autora alega ter adquirido dois ingressos para o evento “Arraiá Privilège – Luan Santana” junto aos requeridos, no valor de R$268,80. Aduz que o evento foi cancelado, contudo, o valor pago não foi restituído, a despeito das suas reclamações e o envio da conta bancária.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, a reembolsarem R$ 268,80, corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação, e ao pagamento de R$ 2.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento.

Irresignada com a sentença no ID 6970995, SUPERTICKET TECNOLOGIA LTDA interpôs Recurso Inominado, requerendo a não aplicação dos efeitos da revelia, porquanto os causídicos não obtiveram sucesso ao acessar o sistema do PJE. Aduz que inexiste falha na prestação dos serviços, ao passo que não possui qualquer ingerência sobre a organização e produção dos eventos, sendo responsável apenas pela emissão e venda dos ingressos. Alega culpa exclusiva do consumidor que não promoveu a verificação dos dados solicitados, o que configura a exclusão de sua responsabilidade civil, bem como pretende a condenação do autor por litigância de má-fé, na medida em que o estorno dos ingressos foi realizado. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, não merece prosperar a alegação apresentada para o afastamento da revelia decretada em desfavor da parte recorrente. Ora, além de não demonstrar o suposto impedimento de acesso ao sistema PJE, a sentença objurgada foi clara ao dispor pela não aplicação dos efeitos da confissão ficta, na medida em que a corré Privilège Vitória compareceu ao ato processual e apresentou contestação impugnando os fatos deduzidos na inicial, consoante o disposto no art. 345, inc. I, do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Desde logo, destaca-se que a relação entre as partes é de consumo, já que autor e réu se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º, caput, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Certo é que, em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, somente se eximindo do dever de indenizar se restar comprovada a inexistência de defeito no serviço, fato exclusivo da vítima ou caso fortuito externo, nos termos do que preceitua o art. 14, §3º, do CDC.

Na hipótese, a parte autora relata ter adquirido dois ingressos para o evento “Arraiá Privilège – Luan Santana” que aconteceria dia 03/06/2022, no valor de R$268,80. Aduz que o evento foi cancelado, contudo, o valor pago não foi restituído, a despeito das suas reclamações e o envio da conta bancária.

Observo dos autos que no dia 03/06/2022 a recorrente entrou em contato com autor informando o cancelamento do evento e solicitando os seus dados bancários para estorno do valor despendido com a aquisição dos ingressos. No dia 07/06/2022 a requerida informou que o estorno foi realizado via transferência bancária (IDs 6970956 e 6970962).

Ato contínuo, no dia 08/06/2022 o consumidor entrou em contato com a requerida informando que recebeu um e-mail comunicando que a transferência foi cancelada, momento em que o funcionário da recorrente esclarece que o cancelamento ocorreu devido algum erro dos dados enviados e que a transação seria refeita, para isso seria necessário reenviar os dados necessários para a equipe responsável proceder com o estorno (ID 6970961).

Nesse seguimento, a requerida comprovou que o estorno foi realizado dia 08/06/2022 (ID 6970990), fato não contestado pelo autor.

Nota-se que a presente demanda foi distribuída justamente no mesmo, 08/06/2022.

Com efeito, não há qualquer falha imputável à recorrente, posto que o estorno do valor reclamado foi devidamente realizado em prazo razoável.

Por fim, não há que se falar em aplicação de multa por
litigância de má-fé, posto que para aplicação da referida penalidade faz-se
necessária a inconteste comprovação de que houve a intenção maliciosa da parte, ou seja, o dolo. Isto se dá pelo fato de que há uma presunção de boa-fé dos atos processuais, necessitando de constatação da alegação. É nesse sentido que entende o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE INADMISSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. DOCUMENTO. JUNTADA. COMPROVAÇÃO DA TESE DEFENSIVA. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS [...] 5.
Para a caracterização da litigância de má-fé, imperioso que reste comprovado que a parte agiu com dolo no entravamento do regular prosseguimento do feito
, sendo similar a reflexão no âmbito do direito material, voltada à aferição de dever geral de conduta obrigacional, violações que não se verificou na espécie, eis que apenas lançou a parte autora mão das alegações que entendeu plausíveis, não tendo adotado postura resistente ao andamento do processo. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; AC 0007102-74.2016.8.08.0047; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso; Julg. 28/03/2023; DJES 05/04/2023) (g.n.)

Dessarte, não comprovada a falha na prestação do serviço do requerido, não há que se falar em dever de indenizar, logo, medida que se impõe é improcedência dos pedidos iniciais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)